Tribunal: STF
Processo: HC 109217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INFORMAÇÕES VAGAS. EXCESSO DE PRAZO. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento do art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República, que assegura a duração razoável do processo. 



    2. A impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não confere ao Paciente o direito de aguardar o desfecho da ação em liberdade, especialmente quando se constatam o trânsito em julgado da condenação e a sua fuga do distrito da culpa, assumindo destino desconhecido até a sua prisão. 



    3. Ordem parcialmente concedida, para determinar à autoridade impetrada que apresente o habeas corpus em mesa na primeira sessão da Turma subsequente à comunicação da presente ordem (art. 664 do Código de Processo Penal c/c art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça).